Tribunal: CARF
Processo: 15540.000344/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000344/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.159 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
ROGERIO BIANCHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/03/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À AÇÃO
FISCAL.
Constitui infração ao art. 32, III da Lei 8.212/91, deixar a empresa de prestar
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse da Receita
Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.095.743-1) para cobrança de multa
por ter deixado a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização – CFL 35.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 20/21.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 84/89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000344/2007-63
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.159 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15540.000344/2007-63

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ I
julgou o lançamento procedente às fls. 158/165, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/03/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À AÇÃO FISCAL.
Constitui infração ao art. 32, III da Lei 8.212/91, deixar a empresa de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse da Receita Federal do
Brasil, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
ÓRGÃO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DIRIGENTE.
PREFEITO MUNICIPAL.
O dirigente do órgão ou ente público responde pessoalmente por multa decorrente de
infração a dispositivos da Lei 8.212/91 e respectivo regulamento (c£ art. 41 da referida
lei).
Inexistindo norma local que indique a autoridade competente para decidir sobre o
cumprimento de obrigação acessória previdenciária no âmbito da administração
municipal, a responsabilidade pelo descumprimento recai sobre o prefeito municipal,
por ser ele o dirigente máximo do Poder Executivo Municipal.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls.169/172.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 23/6/08 (fl. 167) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 14/7/08 (fl. 169). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como relatado acima, o crédito tributário destes autos cuida de multa aplicada
sobre o dirigente de órgão público, o Prefeito, no caso, por ter deixado a empresa de prestar ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários a fiscalização.
O recurso do autuado é ancorado – exclusivamente – no argumento de que
houvera a oportuna correção da falta apontada e, com isso, pleiteou ao seu final, a
relevação da multa imposta.
Quanto a este ponto, valho-me das observações promovidas pelo julgador de
primeira instancia, notadamente pelo fato de a legislação estabelecer, como prazo para a
correção, aquele dedicado à impugnação, nos seguintes termos:
22. No que tange à alegada correção da falta, verificamos que o Autuado não junta, em
sua defesa, nenhum documento novo que comprovasse a completa prestação de todas as
informações ao Auditor Fiscal. As tabelas que junta, demonstrando parte das diferenças
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.159 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15540.000344/2007-63

solicitas pelo Mexo I do TIAD (fl. 11), já haviam sido apresentadas durante a ação
fiscal, e, de sua análise, depreende-se que não foram prestadas informações relativas às
competências 02, 03 e 13/2006. Os demais documentos apresentados, a saber, Guias de
Recolhimento — GPS e Folhas de pagamento de Autônomos em nada se relacionam
com a autuação aqui capitulada. Deste modo, não podemos considerar completamente
corrigida a falta.
23. Quanto ao pedido de relevação da multa, há de se esclarecer que, para a obtenção
deste beneficio, é necessário que se reúnam as três condições previstas no §1°, do Art.
291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, verbis:
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante .g.n.
24. Entretanto, cabe aqui ressaltar que a multa, no caso deste auto de infração, é
cominada com valor fixo, independentemente do número de ocorrências de omissão de
informações e das competências envolvidas, portanto, embora o Autuado seja primário
e tenha formulado tempestivamente o pedido çonstata-se que a infração não foi
totalmente corrigida.
25. Assim, tanto o fato de parte da autuação ser improcedente, como acima afirmamos,
bem como o fato da Impugnante ter efetuado a correção da falta de apenas parte dos
registros solicitados pelo Auditor Fiscal não se revelam suficientes para provocar o
afastamento ou mesmo a redução do valor da multa, pois esta, no caso desta Infração,
constituise em valor único invariável em função do número de ocorrências constatadas.
26. Deste modo, considerando que o interessado não logrou demonstrar a correção
integral da falta que deflagrou a autuação não merece prosperar o pedido de relevação
formulado.
Não obstante, a decisão recorrida, datada de 29/5/08, abordou a temática da
responsabilidade pessoal do dirigente de órgão publico, ocasião em que chancelou o lançamento
forte no artigo 41 da Lei 8.212/91.
Outrossim, atento aos limites da lide, este relator não se pronunciará acerca da
aplicabilidade da Súmula CARF no 65, tampouco no que toca à retroatividade benigna da multa
instituída pela MP 449/2008, cabendo à unidade de origem, s.m.j., promover tais análise quando
da execução do acórdão, forte nos artigos 106, II e 145, III c/c 149, todos do CTN.
Dessa forma, considerando que as correções não observaram o prazo dedicado à
impugnação, o argumento deduzido pelo autuado em seu recurso voluntário não encontra guarida
na legislação, impondo-se, assim sendo, o seu desprovimento, ressaltando, por oportuno, as
observações promovidas no parágrafo acima.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.159 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15540.000344/2007-63

Fl. 298
DF CARF MF
Original